Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-47.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-47.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MOROSIDADE INJUSTIFICADA À NORMALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANIFESTA FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS AOS USUÁRIOS (ART. 37, § 6º, DA CF/1988 E ART. 14 DO CDC). NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS. DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, é do fornecedor o ônus da prova acerca da inexistência de defeito na prestação da atividade, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, embora tal circunstância não exima a parte autora de comprovar, minimamente, os fatos por ela alegados.

2.
Cabendo à
parte autora comprovar a constituição mínima do seu direito, é de rigor a procedência da demanda, sobretudo quando a ré não se desincumbe do ônus processual que se lhe impunha, a partir da demonstração da inexistência de ato ilícito.

3. Na situação, restou incontroverso que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo período de cinco dias consecutivos, o que inclusive não foi negado pela apelante, mas justificado sob a alegação de que os índices regulatórios estabelecidos pela ANEEL foram respeitados e que as condições climáticas adversas dificultaram o restabelecimento do serviço.

4. Ainda que a apelante tenha argumentado a adequação de seus procedimentos às normas técnicas, deixou de comprovar que a interrupção do serviço foi devidamente justificada ou inevitável. Com efeito, a recorrente não apresentou, nos autos, documentação técnica específica ou provas periciais que desconstituíssem as alegações da apelada, como laudos técnicos assinados por profissionais habilitados ou relatórios detalhados que evidenciassem ações diligentes para evitar ou mitigar os prejuízos causados.

5. Irretorquível a sentença ao concluir que restou comprovado que a interrupção do serviço de energia elétrica por vários dias na residência da autora foi um ato ilícito da empresa Ré, a implicar na condenação em indenização por danos morais.
Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000711-47.2021.8.05.0023
, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.